Tribunal: CARF
Processo: 10930.901289/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES - CREDITAMENTO . VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, II, não geram créditos da Contribuição ao PIS/PASEP, no regime da não cumulatividade, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE PEDÁGIO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição de insumos é possível, por se tratar de despesa autônoma referente a serviço essencial, conforme a atividade empresarial do contratante, para execução de suas atividades, com permissivo legal na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, II.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o valor da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP no regime da não cumulatividade. Para incidência de Taxa SELIC sobre o valor do crédito a ser ressarcido deve ocorrer mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias, após a data de entrega do pedido de ressarcimento á Fazenda Pública, nos termos do artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento dos créditos da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, no regime da não cumulatividade, não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901289/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.525 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DAS
CONTRIBUIÇÕES - CREDITAMENTO . VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, II, não
geram créditos da Contribuição ao PIS/PASEP, no regime da não
cumulatividade, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE PEDÁGIO. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não
integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de
incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos,
nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901289/2017-95
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição de insumos é
possível, por se tratar de despesa autônoma referente a serviço essencial,
conforme a atividade empresarial do contratante, para execução de suas
atividades, com permissivo legal na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, II.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA
AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista
no art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o
adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de
que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na
fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o valor
da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP no regime da não cumulatividade. Para
incidência de Taxa SELIC sobre o valor do crédito a ser ressarcido deve ocorrer
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias,
após a data de entrega do pedido de ressarcimento á Fazenda Pública, nos termos
do artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o artigo 62, § 2o, do Regimento
Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
dos créditos da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, no regime da não
cumulatividade, não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa referente aos créditos relativos á despesas com
frete na aquisição de insumos. Deve ser garantida á recorrente a aplicação da Taxa SELIC sobre o
valor dos créditos reconhecidos, que deve ter seu marco inicial contado após escoado o prazo de 360
dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento, apresentado á Fazenda Pública, por força do
decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos e da
aplicação do determinado no § 2o do artigo 62 do Regimento Interno deste CARF. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3301-011.521, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10930.901286/2017-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D’Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
PIS Não Cumulativo vinculados a receitas do mercado interno não tributadas e de exportação do
4o Trimestre de 2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) No regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, aplica-se o conceito de
insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante
para a Receita Federal do Brasil - RFB (§§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002; art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer
Normativo COSIT no 05/2018). No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica do contribuinte. O critério da essencialidade refere-se ao item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal; (2) As despesas com vale pedágio pagas pelo
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto
não podem compor a base de cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas
com armazenagem e frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição de
insumos da produção.
Ainda inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
Anexa ao Recurso Voluntário documentos denominados :
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

- PROCESSO PRODUTIVO DA UNIDADE INDUSTRIAL DE RAÇÃO
COMPLEXO LONDRINA;
- PROCESSO PRODUTIVO UIM II – UNIDADE INDUSTRIAL DE
MILHO II – ÓLEO
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE
PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

Pondo um fim á controvérsia que se estendia em torno da definição de insumo para o
regime da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, o Superior
Tribunal de Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático
para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade
das contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por força do
disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as
principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar
suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do Regimento
Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de
serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se
a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do
processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

14. Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

A autoridade fiscal, após analisar os demonstrativos contábeis, documentos e a
contabilidade digital da ora recorrente, resolveu por glosar os seguintes créditos, e a
DRJ/CURITIBA, após analisar as razões de defesa apresentadas, decidiu por manter tais
glosas, contra as quais a ora recorrente se insurge :

- aquisição de insumos gravados com alíquota zero das contribuições - creditamento
- despesas com vale pedágio – créditos
- fretes na aquisição de bens – crédito vinculado ao creditamento do bem adquirido
- venda de insumos para agroindústria – suspensão – apuração de créditos.

Analisemos tais glosas :

- AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DAS
CONTRIBUIÇÕES – CREDITAMENTO

A autoridade fiscal verificou que houve apuração indevida de créditos a título de aquisição
de bens utilizados como insumos, em relação às aquisições de produtos químicos (NCM
Capítulo 29). De acordo com a autoridade fiscal, esses produtos estão sujeitos a alíquota
zero conforme disposto no art. 1o do Decreto no 6.426/2008, o que implica vedação à
apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Com razão autoridade fiscal, vejamos a redação do texto legal citado :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor.
I - (omissis)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.

Não há outra interpretação a ser dada ao dispositivo legal, por sua clareza, não haverá
crédito na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das Contribuição ao
PIS/PASEP e á COFINS.

Assim a glosa deve ser mantida e negado provimento ao recurso voluntário neste tópico.

- DESPESAS COM VALE-PEDÁGIO – CRÉDITOS

A autoridade fiscal verificou que houve apuração indevida de créditos a título de fretes nas
operações de venda, concernentes a despesas com vale pedágio.

A autoridade fiscal considerou que essa despesa não pode ser classificada como frete na
operação de venda para fins do disposto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, pois o art. 2o
da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do
frete. Outro argumento apresentado pela autoridade fiscal para não acatar os referidos
créditos é o fato de o art. 2o da Lei no 10.209/2001 determinar que o vale pedágio não
constitui base de incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de
créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Com razão a autoridade fiscal.

A Lei no 10.209, de 2001, que instituiu o vale-pedágio, previu expressamente, em seu art.
2o, que seu valor não integra o do frete e não será considerado receita operacional ou
rendimento tributável, nem constituirá base de cálculo de contribuições sociais, in verbis :

Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de
contribuições sociais ou previdenciárias.
Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio,
necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no
Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

Não havendo incidência das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor da vale-
pedágio, não há autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a
teor do inciso II do § 2° do artigo 3° das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.

A glosa deve ser mantida e negado provimento ao recurso neste tópico.

- FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS – CRÉDITO VINCULADO AO
CREDITAMENTO DO BEM ADQUIRIDO.

Alega a autoridade fiscal, em resumida síntese, que o creditamento sobre a despesa de frete
no transporte de insumo está diretamente ligado ao creditamento do bem transportado, ou
seja, se não houve recolhimento das contribuições sobre o valor do bem transportado, não
haverá direito ao frete dispendido para transportar tal bem.

A recorrente traz razões de defesa contraditando tal afirmação.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

Este CARF já pacificou o entendimento de que os fretes são serviços utilizados pelas
empresas ou como despesa própria ou contratada de terceiros, e como tal estão inclusas no
rol de serviços que dão direito a crédito, com previsão expressa no inciso II do artigo 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a;
I – (omissis)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;

Ademais, a despesa com fretes é uma despesa autônoma, não se relacionando ou se
proporcionalizando á outra despesa, como por exemplo, a despesa ou custo do bem
transportado, para efeitos de creditamento no regime da não cumulatividade das
contribuições.

Desta forma, a glosa deve ser revertida e deve ser dado provimento ao recurso neste tópico.

- VENDA DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA – SUSPENSÃO – APURAÇÃO
DE CRÉDITOS .

Alega a autoridade fiscal que verificou ter a recorrente deixado de incluir na base de cálculo
do PIS e da COFINS alguns valores referentes a vendas de produtos para a empresa Nidera
Sementes Ltda, CNPJ no 07.053.693/0007-15, pois considerou que se tratava de operações
com suspensão das contribuições.

A autoridade fiscal observa que, de acordo com o art. 9o da Lei no 10.925/2004 e com a
Instrução Normativa SRF no 660/2006, a venda com suspensão só pode ser feita quando a
empresa adquirente cumprir algumas condições, sendo a principal delas que o produto
adquirido seja utilizado em seu processo industrial. No caso das vendas efetuadas para a
empresa Nidera, a autoridade fiscal constatou que as mercadorias adquiridas não foram
aproveitadas como insumo pelo adquirente, mas sim destinadas à revenda, conforme
resposta da própria empresa adquirente, mediante intimação da autoridade fiscal, motivo
pelo qual foi acrescido á base de cálculo das contribuições (PIS/PASEP e COFINS) o valor
dessas vendas.

A recorrente contesta tal procedimento.

Com razão a autoridade fiscal.

Adoto, como razões de decidir, trecho do voto do I. Julgador da DRJ/CURITIBA, Herus de
Souza Misquevis, por sua clareza no trato do tema :

Para analisar a possibilidade de aplicação da suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS nas vendas efetuadas pelo contribuinte para Nidera
Sementes Ltda, CNPJ no 07.053.693/0007-15, convém, inicialmente, transcrever as
disposições legais pertinentes ao caso, constantes dos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925, de 2004, com as alterações que estavam vigentes no ano-calendário de 2012:

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)

Como se vê, o art. 8o, § 1o, III, estabelece a possibilidade de as pessoas jurídicas que
produzem determinadas mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
apurarem crédito presumido de PIS e COFINS sobre o valor das aquisições feitas
junto a cooperativas de produção agropecuária. Já o artigo 9o, inciso III, estabelece
que a incidência do PIS e da COFINS fica suspensa no caso de venda, por
cooperativa de produção agropecuária, de insumos destinados à produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
O § 1o desse artigo restringe a suspensão apenas às vendas efetuadas a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real e, por fim, o § 2o dispõe que a Secretaria da Receita
Federal estabelecerá termos e condições para aplicação dessa suspensão.

Com base nessa última disposição (§ 2o), foi editada a Instrução Normativa SRF no
660, de 2006, dispondo “sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o
crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o
e 15 da Lei no 10.925, de 2004”. Esse ato sofreu algumas alterações posteriormente,
de forma que na época dos fatos que interessam ao presente processo estavam em
vigor as seguintes disposições:

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas
as disposições dos arts. 3o e 4o.
(...)
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art.
2o.
(...)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação
de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)

Os textos normativos acima citados não deixam qualquer dúvida sobre o assunto,
pois dispõem expressamente que a suspensão das contribuições aplica-se apenas na
hipótese de o adquirente utilizar o produto adquirido como insumo na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, sendo vedada a suspensão
quando a aquisição for destinada à revenda.
Nesse contexto, agiu bem a autoridade fiscal, ao incluir o valor das vendas efetuadas
pelo contribuinte para a empresa Nidera na base de cálculo das contribuições, uma
vez que as circunstâncias fáticas dessas vendas indicam que os produtos envolvidos
na operação não eram destinados pelo adquirente à utilização como insumos de
produção, mas sim à revenda.

Essas circunstâncias foram relatadas pela autoridade fiscal na Informação Fiscal de
fls. 72-104, conforme trecho reproduzido a seguir:

Vendas efetuadas à empresa NIDERA SEMENTES LTDA, CNPJ
07.053.693/0007-15, nos meses de agosto e setembro/2015, no montante de
R$498.028,50, foram registradas pela interessada como sujeitas à suspensão
das contribuições.

Intimada a prestar esclarecimentos sobre as operações, a empresa NIDERA
SEMENTES LTDA informou que:
a) “(...) Sendo assim, produtos foram adquiridos para revenda, não tendo
participação no processo produtivo da empresa”;
b) “Está mencionado em dados adicionais da nota fiscal ‘PIS COFINS Venda
Efetuada com suspenção das Contribuições para o PIS e da COFINS,
conforme Leis Federais específicas e instruções Normativas RFB’. Mas
baseado na Lei 10.925/04 seria tributada por ser produto destinado a revenda,
não ocorrendo o benefício da suspensão;
c) “a empresa apurou créditos das contribuições PIS e COFINS de forma
integral, conforme Lei 10.925/04, por produto ter sido adquirido para a
revenda”
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

Como já relatado, a legislação estabelece que uma das condições para que a
venda seja realizada com suspensão é que o adquirente utilize o produto
como insumo na fabricação de produtos destinados à alimentação
humana ou animal (Lei no 10.925/2004, arts. 8o e 9o; Instrução Normativa no
660/2006, art. 4o, III).

No presente caso, as mercadorias tiveram como destinação a revenda e
não foram utilizadas no processo produtivo da empresa, como afirmou a
própria adquirente, apropriando-se, inclusive, de créditos integrais de PIS e
COFINS nas referidas operações.

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que a adquirente é
notoriamente conhecida como empresa que tem como atividade preponderante a
industrialização de diversos produtos. Por isso, defende que ainda que o
estabelecimento destinatário da mercadoria não seja um estabelecimento industrial,
deve-se presumir que os produtos adquiridos sejam posteriormente destinados à
industrialização.
Essa alegação não merece prosperar. Ainda que a adquirente fosse conhecida como
grande produtora de itens alimentícios, isso não significaria que todos os produtos
por ela adquiridos são utilizados como insumo de sua produção. Não é difícil
imaginar que uma empresa possa desenvolver diversas atividades concomitantemente, tendo estabelecimentos destinados à produção e
estabelecimentos destinados à revenda de bens.
Aliás, o próprio contribuinte demonstra ter conhecimento desse fato, pois afirmou,
em sua manifestação de inconformidade o seguinte:

Produtos como a soja e milho praticamente tem como destinatário empresas
que mantém uma “reserva de mercado”, ou seja, são as empresas de grande
porte industrial que adquirem esses produtos para industrialização e revenda.

Além disso, merece destaque o fato de que a empresa adquirente foi intimada para
prestar informações a respeito da destinação dos produtos adquiridos e respondeu de
maneira enfática que os produtos foram adquiridos para revenda. O contribuinte não
apresentou nenhum argumento ou prova capaz de refutar essa informação, ou seja,
não demonstrou que o produto vendido era destinado à utilização como insumo na
produção de alimentos.

Portanto, não há razões para alterar o entendimento adotado pela autoridade fiscal.
As vendas efetuadas para a empresa Nidera devem ser mantidas na base de cálculo
das contribuições devidas pelo contribuinte.

Assim, nego provimento ao recurso neste particular.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.

Correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao ressarcimento por parte da Fazenda
Pública, criando embaraço ao ressarcimento do crédito após 360 dias contados da
apresentação do pedido de ressarcimento, como no caso concreto.
No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para o tema
ressarcimento de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS, este CARF editou a
Súmula CARF no 125, que afasta a aplicação de correção monetária ou juros aos pedidos de
ressarcimento, in verbis :
Súmula CARF no 125
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Transcrevo os dispositivos mencionados na Súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art. 4oe dos §§
1oe 2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Dispositivo semelhante não existe para ressarcimento de créditos do IPI e gerou uma
questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional
da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de ressarcimento,
o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a aplicação da correção
monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para o ressarcimento de
créditos não cumulativos da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, em sede de
recursos repetitivos, no REsp no 1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido
fixada a seguinte tese:
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Tal tese fixada utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC, quando foi
conferido o direito de aplicação da Taxa SELIC para ressarcimento de créditos escriturais
da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, após escoado o prazo de 360 dias, contados
da apresentação do pedido de ressarcimento, para a Fazenda Pública finalizar a análise e
responder ao pedido.
O voto ainda transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e
correção monetária no ressarcimento de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 e utilizando como
base as decisões relativas ao ressarcimento de crédito escritural de IPI, aplicando a Súmula
STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a partir de
quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido os
360 dias, restando vencedor o entendimento pelo prazo de 360 dias contados do protocolo
do pedido á Fazenda Pública.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003 retro
transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os
créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção monetária.
No entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, § 2o, da Lei
10.833/2003, e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o artigo
14 da Lei n. 11.457/2007.
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o artigo 24
da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do
CPC/2015, este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem
necessidade da modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu acórdão
publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a Súmula
CARF n. 125., com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme
determina o art. 62, § 2o, do seu Regimento Interno.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime da não
cumulatividade, não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do protocolo do
pedido de ressarcimento, configurando a partir de então a mora da Fazenda Pública, nos
termos do que decido pelo STJ.
Isto posto, deve ser garantida á recorrente a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor dos
créditos reconhecidos, que deve ter seu marco inicial contado após escoado o prazo de 360
dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento, apresentado á Fazenda Pública.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa
referente aos créditos relativos á despesas com frete na aquisição de insumos.

Deve ser garantida á recorrente a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor dos créditos
reconhecidos, que deve ter seu marco inicial contado após escoado o prazo de 360 dias da
data do protocolo do pedido de ressarcimento, apresentado á Fazenda Pública, por força do
decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos
e da aplicação do determinado no § 2o do artigo 62 do Regimento Interno deste CARF.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.525 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901289/2017-95

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reverter a glosa referente aos créditos relativos á despesas com frete
na aquisição de insumos. Deve ser garantida á recorrente a aplicação da Taxa SELIC sobre o
valor dos créditos reconhecidos, que deve ter seu marco inicial contado após escoado o prazo de
360 dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento, apresentado á Fazenda Pública, por
força do decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos e da aplicação do determinado no § 2o do artigo 62 do Regimento Interno deste
CARF.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital